Tribunal: TJDFT
Processo: 0721398-76.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE ITBI. LEI No 7036 DE 29/12/2021. EXCEPCIONALMENTE REDUZIDA PARA 1%. FATOS GERADORES OCORRIDOS NO PERÍODO DE 1o JANEIRO DE 2022 A 31 DE MARÇO DE 2022. PRENOTAÇÃO. EFEITOS. 20 DIAS. ÚLTIMA APRESENTAÇÃO DO TÍTULO EM 29/07/2022. LEI 7.036/2021. BENEFÍCIO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE 3% PARA 1%. NÃO MAIS CONTEMPLADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei n. 7036 DE 29/12/2021, que reduzia a alíquota do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e Direitos a eles Relativos – ITBI, prevista no art. 9o da Lei n. 3.830, de 14 de março de 2006, estabelecia que ficaria excepcionalmente reduzida para 1% relativamente aos fatos geradores ocorridos no período de 1o janeiro de 2022 a 31 de março de 2022. Todavia, a redução de alíquota prevista no caput estava condicionada à protocolização do ato de transmissão no competente cartório de registro de imóveis até o dia 31 de março de 2022.
2. O art. 205 da Lei de registros públicos, alterado pela Medida Provisória n. 1.085, de 2021, vigente à época das primeiras prenotações, estabelecia o prazo de 20 dias para cessar os efeitos da prenotação.
3. Em caso do não cumprimento das exigências dentro do prazo assinalado, faz-se necessária nova apresentação do título, reiniciando-se, portanto, a sua análise, nos termos da legislação regente.
4. Não tendo os Apelantes cumprido as exigências necessárias para o registro do título na data assinalada, cessaram os efeitos da prenotação, nos termos do art. 205 da Lei de registros públicos, inexistindo previsão de que o prazo seja contado do primeiro protocolo, conforme tentam fazer crer os Apelantes, independentemente dos óbices encontrados por eles para sanar as exigências cartorárias.
5. Por ocasião da data da última apresentação do título a registro, em 29/07/2022, a Lei n. 7.036/2021 não mais contemplava o benefício de redução da alíquota de ITBI de 3% para 1%.
6. Apelação cível conhecida e não provida.